Tribunal: TJSP
Processo: 2042946-94.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença- Superveniente prolação de sentença com decurso de prazo para recurso - Perda do objeto do recurso – Precedente do STJ.

Agravo prejudicado.